Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716216-70.2021.8.07.0007 RECORRENTE: PABLO DE FRANCA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do latrocínio tentado ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos. 2. Ainda que, inicialmente, o agente tivesse a intenção somente de subtrair os pertences da vítima, assumiu o risco do evento lesão corporal grave ou morte, uma vez que utilizou uma faca chegando a ferir gravemente a vítima em região de alta letalidade, para garantir, além da sua impunidade, a efetiva subtração dos bens. 3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 4. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, sendo certo que quanto maior a aproximação de consumação do delito, menor será a redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da ausência de comprovação da autoria delitiva. Aduz que o procedimento legal de reconhecimento não foi observado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Examinado detidamente o conteúdo deste feito, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de tentativa de latrocínio encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo pelo Auto de Prisão em Flagrante n° 716/2021 – 12a DP (Id. 34210188), Auto de Apresentação e Apreensão n° 718/2021 (Id. 34210193), Auto de Reconhecimento de Pessoa n° 18/2021 (Id. 34210198), Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 30374/21 – lesões corporais (Id. 34210199), Ocorrência Policial n° 6.483/2021 (Id. 34210201), Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 37928/2021 – Lesões Corporais Complementar (Id. 34210956) e, ainda, pela prova oral produzida na fase inquisitorial e confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em que pese a versão apresentada pelo acusado, no sentido da negativa de autoria, o conjunto probatório, em especial, o reconhecimento feito na fase inquisitorial, pela vítima, aliado aos depoimentos dos policiais militares e demais provas produzidas, apontam o acusado como autor do crime.” (ID 39744281 - Pág. 4) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010